Tribunal: STF
Processo: Rcl 79981
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Norivaldo Alves Pereira, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 0101788-63.2025.8.26.9061, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE 655.283/DF (Tema 606 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A Secretaria Judiciária certificou que o feito foi a mim distribuído por prevenção em razão da Rcl 73.825/SP, na qual decidi:



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil – CPC acerca do cabimento da ação reclamatória:   



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta aos autos (documento 4, p. 76-77 e 80), verifico que a presente reclamação, proposta em 15/11/2024, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, reconhecido em 5/11/2024.



    [...]



    Ademais, quanto à alegação de ausência de trânsito em julgado da decisão reclamada, destaco que, uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. Veja-se a compreensão de ambas as Turmas do STF:



    [...]



    Por fim, noto que, na origem, o recurso interposto pela reclamante foi considerando manifestamente inadmissível (doc. 4, pp. 76 e 77). Assim, a negativa de seguimento pelas instâncias ordinárias não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar (Rcl 73.835/SP, DJe 26/11/2024).



    Portanto, a parte pretende, novamente, se utilizar de reclamação constitucional contra decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir, conforme a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal.



    Porém, também no mérito, a demanda não merece prosperar, como será demonstrado.



    Na Rcl 73.835/SP, o ora reclamante buscava o “processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu recurso extraordinário em recurso inominado, por violação ao Tema 606 desta Corte Suprema” (documento 1, p. 1 daqueles autos). No entanto, a ação de origem, na qual se discutia a reintegração do autor ao cargo que ocupara na Prefeitura Municipal de Taciba, já havia transitado em julgado quanto proposta aquela reclamação, conforme apontado. 



    Irresignado, o reclamante propôs, perante o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ação rescisória, cuja petição inicial foi indeferida:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISUM PROFERIDO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1.Lei Federal nº 9.099/95 é norma especial, que prevalece sobre as disposições gerais do CPC. 2. Inteligência do art.27, da Lei Federal nº 12.153/09. 3. Ação Rescisória não deve ser admitida como sucedâneo recursal. 4. Inaplicabilidade da tese fixada através do Tema nº 100 de Repercussão Geral do Areópago Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de interesse de agir. 6. Precedentes deste Colendo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo. 7.Petição inicial indeferida (documento 10, p. 2).



    Indeferida a petição inicial, o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, com fundamento do Tema 181 (documento 11, p. 30). Foi interposto, então, agravo interno em recurso extraordinário (documento 12), cujo acórdão constitui a decisão ora reclamada:



    AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE.ADMISSIBILIDADE DE RECURSO (INADEQUAÇÃODA VIA ELEITA). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181/STF - NÃO SE VERIFICA INFRINGÊNCIA A QUALQUER DETERMINAÇÃO TOMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, A QUALQUER NORMA, LEGAL OU CONSTITUCIONAL.RECURSO IMPROVIDO (documento 12, p. 27). 



    Transcrevo trecho do voto condutor da decisão reclamada, no que interessa:



    A r. decisão de fls. 254 negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, “a”, do código de processo civil.



    O v. Acórdão indeferiu a petição inicial de ação rescisória, ajuizada pela parte ora agravante, por falta de interesse de agir, em razão de inadequação da via eleita, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil.



    O recurso extraordinário refere-se, portanto, a pressupostos de admissibilidade do recurso inominado. Ocorre que a matéria é de natureza infraconstitucional, conforme tese fixada pela Suprema Corte fixou, no Tema nº 181: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no REn. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.x.



    [...]



    Por fim, não se verifica caráter meramente protelatório do presente recurso, motivo pelo qual não é o caso de aplicação da multa prevista art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno (documento 12, pp. 28-30).



    O reclamante alega que a decisão reclamada teria violado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 655.283/DF – Tema 606 RG. Transcrevo a tese ali fixada:



     



    A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.



    Verifico que não há aderência entre a tese fixada pelo Tema 606 RG e o que decidido no acórdão impugnado, que tratou de pressupostos de admissibilidade recursal, com fundamento no Tema 181:



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Assim, concluo que não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas de controle, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6.129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃOORDINÁRIA.AUSÊNCIADEVIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/12/2023).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63.145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Com o mesmo entendimento acerca do tema cito: Rcl 60.506/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 11/7/2023; Rcl 61.225/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31/7/2023; Rcl 61.355/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/9/2023; Rcl 61.418/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/11/2023; e Rcl 67.550/SP, DJe 8/5/2024, da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator